Tribunal: TJDFT
Processo: 0737730-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737730-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: SONELI BARBOSA BORGES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO SOMA DE EDUCAÇÃO LTDA EPP contra decisão de ID 169909182 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de SONELI BARBOSA BORGES, que indeferiu o pedido de inclusão do genitor do aluno no polo passivo. Afirma, em suma, que, na petição inicial da ação monitória, constava o nome do genitor, mas houve determinação de apresentação de emenda para exclusão, devidamente cumprida; que, após a sentença, iniciou-se o cumprimento de sentença, mas não foram localizados bens aptos à penhora; que constitui dever de ambos os genitores garantir a educação dos filhos; que há solidariedade entre os cônjuges. Requer, liminarmente, a inclusão do cônjuge da executada no polo passivo do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 51074848). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, a solução da questão não passa, diretamente, pela análise da responsabilidade solidária do genitor sobre os serviços de natureza educacional prestados ao filho, mas à possibilidade de modificação do polo passivo na execução quando houve determinação anterior de exclusão do terceiro que pretende incluir, não impugnada tempestivamente. A parte agravante reconhece que ajuizou ação monitória em face dos réus Soneli e Murilo, mas houve determinação de apresentação de emenda à petição inicial, para exclusão do segundo réu, que não figurava no contrato de prestação de serviços assinado. Em atenção ao despacho, à parte agravante promoveu a modificação do polo passivo. Em consequência, a sentença proferida constituiu de pleno direito o título executivo judicial considerando como devedora exclusivamente a genitora, sem objeto de recurso cabível na oportunidade. Nesse cenário, a despeito da existência de precedentes mencionados na peça recursal em sentido contrário, é incabível restaurar a discussão sobre nova inclusão de réu cuja ilegitimidade foi reconhecida, sob pena de violação da coisa julgada. Como dito, não se trata, exclusivamente, de discutir a responsabilidade solidária do genitor em função da obrigação de ambos os pais sobre o sustento do filho, mas de observar a preclusão consumativa da questão, quando houve expresso reconhecimento da ilegitimidade passiva de um deles. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se que “em que pese a solidariedade material dos genitores pelas despesas relacionadas à educação dos filhos, o redirecionamento de execução processada à revelia do genitor não participante se mostra indevida, sendo necessária sua integração desde o início do processo, seja de conhecimento, seja de execução, com a devida citação.” (AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora